Tribunal: TJPA
Processo: 0014437-71.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014437-71.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEANDERSONN PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO ABSTRATA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que absolveu o réu dos crimes previstos nos arts. 129, §9º, 147 e 150 do CP, com fundamento no art. 386 do CPP c/c art. 5º da CF, sob alegação de ausência de interesse de agir e violação à garantia da razoável duração do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da absolvição sem a devida instrução processual; (ii) analisar a ocorrência de prescrição abstrata quanto aos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e violação de domicílio (art. 150 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição, sem realização da audiência de instrução e julgamento, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando decretada fora das hipóteses previstas no art. 397 do CPP.

4. O julgamento antecipado da lide, em nítida desconformidade com o rito ordinário previsto no Código de Processo Penal, impõe o reconhecimento da nulidade da sentença em virtude do cerceamento da acusação, ante a constatação de causa insanável de nulidade insculpida no art. 564, IV, do CPP, por omissão de formalidade essencial.

5. Em relação aos crimes previstos nos arts. 147 e 150 do CP, constatada a ocorrência da prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, deve ser declarada de ofício a extinção da punibilidade, nos termos do art. 61 do CPP e art. 107, IV, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Tese de julgamento:
“1. A sentença que absolve o réu com base no art. 386 do CPP, antes da instrução processual, é nula por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 2. A extinção da punibilidade pela prescrição em abstrato ocorre quando, desde a data do recebimento da denúncia, transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, sem causas suspensivas ou interruptivas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, LXXVIII; 129, I; CP, arts. 107, IV; 109, VI; 129, § 9º; 147; 150; CPP, arts. 386, 397, 400, 564, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, ApCrim n. 0001661-53.2016.8.06.0117, Rel. Desa. Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no RHC 146335/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe provimento, para determinar o prosseguimento do feito em relação ao crime previsto no art. 129, §9º, do CP, julgando prejudicada a pretensão recursal quanto aos crimes tipificados nos arts. 147 e 150 do CP, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu Jeandersonn Pereira de Sousa dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, 147 e 150, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386 do CPP c/c art. 5º da CF, sob o argumento de ausência de interesse de agir e violação ao princípio da razoável duração do processo (ID 12484288).

O apelante pugna pela reforma da sentença e regular prosseguimento da ação penal (ID 12484297).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 12484303), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 13834032)

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta provimento.

No caso dos autos, o apelado foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º, 147 e 150, todos do CP (ID 12484268).

Segundo a denúncia, o acusado teria invadido, sem consentimento, a residência de sua ex-companheira Alessandra Ramos Adão. No interior do imóvel, após discussão, ele teria lesionado os dedos da mão esquerda da vítima ao tentar tomar documentos referentes à união estável, além de proferir ameaças expressas: “eu vou pegar você (...) você vai me pagar”.

Sem embargo, antes da realização da audiência de instrução e julgamento, o juízo de origem proferiu sentença absolutória, com base nos fundamentos expostos a seguir:

Desde as datas do fato e do recebimento da denúncia já se passou um considerável lapso temporal e, ao longo desses anos, o que se vê é que não houve progresso algum na instrução deste feito.

E ninguém duvida que o art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição da República de 1988 consagrou a garantia da razoável duração do processo, dando-lhe, inclusive, roupagem de garantia constitucional fundamental de todo e qualquer cidadão.

Com efeito, a garantia da razoável duração do processo é uma das inúmeras facetas do devido processo legal e do princípio da proporcionalidade.

O devido processo legal é um devido processo em conformidade com o direito como um todo, com a lei em sentido amplo, o que abrange a CF/88.

E a proporcionalidade, embora não tenha merecido tratamento expresso no texto constitucional vigente, ninguém ousa negar sua raiz de princípio constitucional implícito decorrente de vários valores constitucionais e que deve ser elevado à máxima potência quando relacionado do Direito Penal.

O objeto do presente processo é um fato-crime que colocou o Estado e o indivíduo em posições opostas de uma relação jurídica: o primeiro, perseguindo a realização dos efeitos materiais previstos para a violação da normal penal incriminadora, ou seja, a concretização da coerção penal mais grave (a privação da liberdade) e o segundo, buscando resguardar com maior amplitude possível o exercício de suas garantias fundamentais, aqui incluído o seu jus libertatis e o seu direito à razoável duração do processo.

Nesta linha, patente é que o Estado-juiz não pode admitir a imposição de pena de qualquer maneira ou mesmo a imposição de qualquer pena, mas sim somente daquela pena estabelecida em lei e segundo os limites formais e substanciais traçados pela Constituição.

Sob o viés deste Direito Penal Constitucional é que cabe ao julgador equacionar a antinomia segurança x liberdade, não, todavia, a qualquer custo, e sim mediante uma reflexão “se” ainda deve haver uma intervenção penal e “como” ela deve ser feita.

A relação entre proporcionalidade e liberdade impõe ao magistrado a premissa básica de que qualquer limitação à liberdade dos cidadãos somente pode ocorrer com o objetivo de tutelar as liberdades dos demais cidadãos.

Será que, após tantos anos desde a data do fato, o presente processo penal ainda se mostra apto a tutelar a ordem jurídico-social enfraquecida pela prática deste crime? Será que os fins preventivos e repressivos da pena serão alcançados desta forma?

Será que a punição de crimes de pequeno ou médio potencial ofensivo tantos anos após o fato harmoniza-se com a razoável duração do processo (garantia constitucional fundamental)?

Como assevera Luiz Guilherme Marinoni, “o juiz tem o dever de prestar a tutela jurisdicional em prazo razoável não somente para tutelar os direitos, mas igualmente para que o réu tenha um processo justo. Não é justo submeter o réu aos males da pendência processual por um prazo desrazoável”.

[...]

Com efeito, no caso concreto, observo, ante o lapso temporal transcorrido desde a data do recebimento da denúncia e os limites das penas estabelecidas pelo legislador (03 meses a 03 anos), que restou inviabilizada a pretensão punitiva estatal. Assim, deve-se questionar se nos presentes autos, passados tantos anos de trâmite processual, não tendo sido prestada a devida jurisdição, se ainda há interesse processual para a continuação da instrução

[...]

Há de se ressaltar ainda que, em tese, resta caracterizada a carência de ação por falta de interesse processual ante a prescrição em perspectiva ou virtual, tudo em razão da prolongada marcha processual, fato que afronta o princípio constitucional da razoável duração do processo, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República.

[...]

Assim, com esteio na doutrina e na jurisprudência, embora tenha o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento mediante a declaração da prescrição pela falta de justa causa para o prosseguimento da ação, não tendo sido produzidas provas que permitam o reconhecimento de que esta ação penal é viável, a absolvição é medida que se impõe, por lhe ser mais favorável do que o mero reconhecimento da extinção de sua punibilidade em virtude da prescrição virtual e/ou da carência de ação penal.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória para ABSOLVER o acusado na forma do art. 386 do CPP c/c art. 5º da CRFB/88. (ID 12484288)

Como se vê, a decisão absolutória proferida pelo juízo singular mostra-se desprovida de respaldo legal, máxime porque a ausência de instrução probatória, essencial à formação do convencimento judicial, impede o reconhecimento das hipóteses previstas no art. 386 do CPP.

Destarte, afigura-se incabível a absolvição sem realização da fase instrutória, exceto se o juiz verificar a ocorrência das hipóteses elencadas no art. 397 do CPP, quando poderá absolver sumariamente o acusado.

Ressalte-se que o julgamento do feito sem a adequada colheita de provas prejudica sobremaneira o exercício da acusação, e constitui manifesta violação ao devido processo legal (CPP, art. 400), bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Nessa linha de intelecção, constata-se que o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, em nítida desconformidade com o rito ordinário previsto no Código de Processo Penal, pois não houve instrução processual, o que configura prejuízo para a acusação e enseja a nulidade por omissão de formalidade que constitui elemento essencial, conforme disposto no art. 564, IV, do CPP.

Nesse particular, importante consignar que a ausência de instrução processual impediu que o Ministério Público produzisse provas ou requisitasse diligências para embasar eventual condenação, violando a disposição contida no art. 156, caput, do CPP.

Desta forma, “ocasionado
error in procedendo
, diante da manifesta violação ao devido processo legal e considerando-se o cerceamento à acusação, deve ser anulada a sentença, devendo os autos serem remetidos à instância originária para que o Juízo
a quo
dê prosseguimento ao feito como de direito” (TJCE,
ApCrim n. 0001661-53.2016.8.06.0117
, Rel. Desa. Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 03.12.2024).

Não obstante, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos nos arts. 147 e 150 do CP, matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita ou em abstrato, encontra-se positivada no art. 109 do CP, que dispõe que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime”, sendo cediço que “na busca da pena máxima abstrata, deve ser avaliada todas as circunstâncias vinculadas diretamente à aplicação da pena, quais sejam, qualificadoras, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição” (STJ,
AgRg no RHC 146335/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.6.2021).

No caso em exame, o art. 147 do CP prevê a pena máxima em abstrato de 6 meses, e o art. 150 do CP prevê pena máxima em abstrato de 3 meses, incidindo, em ambos os casos, o prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Desta feita, considerando que desde a data do recebimento da denúncia em 13/04/2018 (ID 12484269 - Pág. 1-2), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva, reconheço a prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação aos crimes previstos nos arts. 147 e 150 do CP.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, dou-lhe provimento, para determinar o prosseguimento da ação penal na origem em relação ao crime previsto no art. 129, §9º, do CP, julgando prejudicada a pretensão recursal quanto ao crimes tipificados nos arts. 147 e 150 do CP, em razão do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, com supedâneo no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/07/2025